Tribunal: TJDFT
Processo: 0703839-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0703839-85.2021.8.07.0001 RECORRENTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. RECORRIDO: PATRICIA TAMM RABELLO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO A apelada Patrícia Tamm Rabelo pede a retirada do Processo no 0703839-85.2021.8.07.0001 da 1a Sessão Ordinária Virtual, prevista para o período de 26 de janeiro a 2 de fevereiro de 2023. A peticionante ainda apresenta relatórios médicos que demonstram que o procedimento de transplante de fígado era a única medida apta a salvar sua vida (Ids. 42516672-42516679). Conforme disposto no artigo 4o, § 2o, da Portaria GPR n. 841, de 17 de maio de 2021, as solicitações de retirada de pauta virtual para fins de sustentação oral deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos, até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT. A 1a Sessão Ordinária Virtual terá início às 12h do dia 26.1.2023 (Id. 41852504) e a petição da Apelada foi apresentada no dia 9.1.2023 (Id. 42516672). Logo, estão preenchidos os requisitos da retirada do recurso da pauta do julgamento virtual, e seu posterior julgamento presencial em sessão ordinária por videoconferência. Ciente das novas provas apresentadas pela Apelada. Ante o exposto, defiro o pedido formulado na petição Id. 42516672 para determinar a retirada da Apelação da pauta de julgamento virtual, devendo a Secretaria da egrégia 3a Turma Cível incluí-la em sessão ordinária por videoconferência. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora